Tribunal: TJDFT
Processo: 0008107-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual formulado por herdeiro da Impetrante em id. 21796972. Após, conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator